Tribunal: TJMT
Processo: 1003429-08.2024.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003429-08.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), H. C. B. D. O. R. - CPF: 084.591.471-50 (APELADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
HAPVIDA ASSISTENCIA
MÉDICA
LTDA
.

APELADO(S):
H. C. B. D. O. R.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO ELETIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por beneficiários de plano de saúde, declarou a ilegalidade da suspensão contratual por inadimplência de apenas 9 dias e sem notificação prévia válida, bem como condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta a regularidade da suspensão contratual, a existência de comunicação prévia acerca da inadimplência e a inexistência de dano moral indenizável, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do plano de saúde por inadimplência observou os requisitos previstos no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998; e (
ii
) estabelecer se a negativa de atendimento decorrente da suspensão irregular da cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e os princípios da boa-fé objetiva, transparência, informação adequada e proteção da parte vulnerável.

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 condiciona a suspensão ou rescisão do plano de saúde por inadimplência à existência
de atraso superior a 60 dias e à comprovação de notificação prévia válida do consumidor.

A operadora não comprova a realização de notificação clara, específica e inequívoca acerca da inadimplência e da possibilidade de suspensão da cobertura assistencial, pois os documentos apresentados limitam-se a mensagens genéricas sobre boletos e acesso ao sistema eletrônico.

A ciência dos consumidores acerca da suspensão do plano apenas no momento do atendimento médico evidencia a ausência de comunicação eficaz e caracteriza falha na prestação do serviço.

A suspensão da cobertura em razão de inadimplência de apenas 9 dias revela descumprimento das exigências legais previstas na Lei no 9.656/1998, tornando ilícita a conduta da operadora.

A configuração do dano moral exige demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade, não bastando a mera irregularidade contratual ou os transtornos decorrentes da negativa de atendimento eletivo.

A ausência de demonstração de situação de urgência ou emergência, agravamento do estado de saúde, risco concreto ou exposição vexatória afasta a caracterização de dano moral indenizável, por não ultrapassar os limites do mero dissabor contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de plano de saúde por inadimplência exige comprovação de notificação prévia válida e observância do prazo superior a 60 dias previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998.

Mensagens genéricas encaminhadas por meio eletrônico não suprem o dever de informação clara e inequívoca acerca da possibilidade de suspensão da cobertura assistencial.

A irregularidade da suspensão do plano de saúde não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade.

A negativa de atendimento eletivo desacompanhada de situação de urgência, agravamento clínico ou repercussão relevante à dignidade da pessoa não ultrapassa os limites do mero aborrecimento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196. CDC,
arts
. 2o, 3o, 4o, I e III, 6o, III e VIII, 14, 47 e 51, IV e XV. Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608. TJMT, N.U 1017736-68.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, pub. DJE 18.02.2026. TJMT, N.U 1024687-83.2021.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.05.2023, pub. DJE 05.05.2023. STJ, Tema 1.059, REsp no 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023,
DJe
21.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
H. C. B. D. O. R., menor representada por seu genitor GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI
, em desfavor da ora apelante
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da suspensão do plano de saúde por inadimplência de apenas 9 dias e sem notificação prévia, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00, com correção monetária
pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de regularidade da suspensão, sob o argumento de que o beneficiário estava inadimplente, que teria sido notificado por e-mail e que o contrato autorizaria a suspensão após 5 dias de atraso. Aduz, ainda, a legalidade da cobrança de coparticipação e a inexistência de dano moral, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA
LTDA
.

APELADO(S):
H. C. B. D. O. R.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que trata-se
de
Recurso de Apelação Cível interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
H. C. B. D. O. R., menor representada por seu genitor GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI
, em desfavor da ora apelante
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da suspensão do plano de saúde por inadimplência de apenas 9 dias e sem notificação prévia, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a legalidade da suspensão do plano de saúde dos autores em razão de inadimplência e, ainda, a existência de dano moral indenizável decorrente da negativa de atendimento médico.

Extrai-se dos autos que os autores eram beneficiários de plano de saúde empresarial vinculado à empresa Ivete Ratti – ME, mantido junto à requerida desde 01/10/2022, tendo o primeiro autor agendado consultas médicas na especialidade de otorrinolaringologia para si e para sua filha menor, na cidade de Rondonópolis/MT, com atendimento previsto para o dia 04/12/2024.

Conforme narrado na inicial, ao comparecerem ao consultório médico, os autores foram surpreendidos com a informação de que o plano havia negado a autorização do atendimento, ocasião em que o primeiro autor procurou atendimento
presencial junto à operadora e tomou conhecimento de que o plano
encontrava-se
suspenso em razão do inadimplemento da mensalidade vencida em 25/11/2024, ou seja, com atraso de apenas 9 dias.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do CDC e da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Nessa perspectiva, a controvérsia deve ser analisada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, transparência, informação adequada e proteção da parte vulnerável, previstos nos
arts
. 4o, I e III, 6o, III e VIII, 14, 47 e 51, IV e XV, do CDC, sobretudo porque a assistência suplementar à saúde constitui serviço essencial diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à tutela do direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal.

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 estabelece que a suspensão ou rescisão unilateral do contrato por inadimplência somente é admitida quando houver atraso superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência contratual, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

A finalidade da norma é impedir a interrupção abrupta da cobertura assistencial sem ciência efetiva do beneficiário, assegurando-lhe oportunidade concreta para regularização do débito antes da adoção de medida extrema capaz de comprometer o acesso ao serviço de saúde.

No caso concreto, embora a apelante sustente que os autores possuíam débitos em aberto superiores a 60 dias e que houve comunicação prévia por e-mail acerca da inadimplência, não há nos autos prova idônea de que os consumidores tenham sido regularmente cientificados da possibilidade de suspensão do plano.

Os documentos apresentados pela operadora não demonstram notificação clara, específica e inequívoca acerca da inadimplência e da efetiva possibilidade de interrupção da cobertura assistencial, limitando-se a mensagens genéricas relacionadas à disponibilização de boletos e acesso ao sistema eletrônico,
circunstância insuficiente para atender às exigências legais e consumeristas aplicáveis à espécie.

Além disso, a própria dinâmica fática revela que os autores somente tomaram conhecimento da suspensão do plano
no momento em que
buscavam atendimento médico previamente agendado, fato que evidencia ausência de comunicação eficaz por parte da operadora.

A prestação de assistência médica suplementar exige atuação pautada pela boa-fé objetiva e pelo dever de informação adequada, não sendo admissível que o consumidor seja surpreendido com a negativa de cobertura sem prévia ciência da medida restritiva adotada pela operadora.

A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. ILEGALIDADE DO CANCELAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

5. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 condiciona o cancelamento do plano de saúde por inadimplência à comprovação de notificação prévia, clara e adequada ao consumidor, no prazo legal.

6. Compete à operadora, como fornecedora de serviço essencial, demonstrar de forma inequívoca que houve ciência do consumidor sobre a inadimplência e as consequências da não regularização do débito, sob pena de invalidade do cancelamento.

7. As mensagens eletrônicas juntadas aos autos não atendem aos requisitos da Súmula Normativa n. 28/2015 da ANS, que exige notificação via postal com aviso de recebimento ou entrega pessoal com assinatura de recebimento.

8. A ausência de notificação válida configura vício formal insanável, impedindo o aperfeiçoamento do direito de cancelamento contratual, o que torna legítima a imposição judicial de restabelecimento do plano de saúde.

9. O cancelamento do plano, diante da ausência de notificação prévia eficaz, mostra-se abusivo e contrário aos princípios consumeristas, sendo incabível o provimento do recurso quanto à legalidade da rescisão contratual.”

(N.U 1017736-68.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).
”

Dessa forma, mostra-se correta a conclusão quanto à irregularidade da suspensão do plano de saúde, por ausência de comprovação de notificação válida e pela interrupção da cobertura em contexto de inadimplência manifestamente inferior ao prazo previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998.

Todavia, quanto ao dano moral, o recurso merece acolhimento.

Embora a conduta da operadora revele falha na prestação do serviço e inobservância das exigências legais aplicáveis à suspensão da cobertura assistencial, a configuração do dano moral exige demonstração de lesão concreta aos direitos da personalidade, não bastando a mera ocorrência do ilícito contratual.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram que os autores compareceram à consulta eletiva na especialidade de otorrinolaringologia e deixaram de ser atendidos em razão da suspensão do plano de saúde, circunstância que certamente ocasionou transtornos, deslocamento desnecessário e necessidade de reorganização da rotina familiar e profissional, contudo, não há demonstração de situação de urgência ou emergência médica, agravamento do estado clínico, risco concreto à saúde, exposição vexatória ou recusa de procedimento essencial apta a evidenciar lesão extrapatrimonial indenizável.

A própria narrativa inicial evidencia que se tratava de consulta previamente agendada, em horário comercial, circunstância que exigiu o deslocamento dos autores para outra cidade, o fechamento temporário do escritório do primeiro autor e a ausência da menor em atividade escolar, situações que, embora revelem transtornos e inconvenientes decorrentes da negativa de atendimento, não demonstram, de forma concreta, violação efetiva aos direitos da personalidade apta a caracterizar dano moral indenizável.

A propósito, em situação análoga, este Tribunal decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE) - CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
DO CONVENIADO – ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI DE No 9.565/98 - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovação da requerida, ora apelante, que, efetivamente, notificou, pessoalmente, a requerente, ora apelada, acerca da sua inadimplência, nos moldes do artigo supramencionado.

(...)

Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora apelante. Isso porque, embora, no caso, ao rescindir o contrato, não remanesça dúvida quanto ao ato ilícito praticado, tal fato, por si só, não enseja o dano moral ‘in
re

ipsa
’.

Não fosse suficiente, a fim de comprovar o abalo aos seus direitos de personalidade, competia a requerente, ora apelante, ter demonstrado que, em razão do ato ilícito praticado pela requerida, ora apelante, teria sofrido sérios prejuízos ou transtornos que ultrapassassem o mero aborrecimento, o que não fez.”

(N.U 1024687-83.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/05/2023, publicado no DJE 05/05/2023).
”

A
ratio

decidendi
do precedente ajusta-se ao caso em exame, pois, embora reconhecida a ilicitude da suspensão por ausência de notificação prévia válida, não se pode extrair automaticamente dano moral indenizável da simples irregularidade contratual, sendo indispensável a demonstração de repercussão concreta e relevante sobre direitos da personalidade.

Com efeito, a irregularidade da suspensão justifica o reconhecimento da ilicitude da conduta praticada pela operadora, contudo, a pretensão reparatória exige demonstração concreta de lesão aos direitos da personalidade apta a ultrapassar os limites do mero dissabor contratual, circunstância que não se evidencia no caso concreto, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante desse contexto, embora deva ser mantido o reconhecimento da ilegalidade da suspensão do plano de saúde, não se mostram presentes elementos suficientes para justificar a reparação extrapatrimonial pretendida.

C
ONCLUSÃO.

Ante o
exposto
,

conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, man
tendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Com o parcial provimento do recurso e o afastamento da condenação por danos morais, impõe-se o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, devendo as custas processuais e os honorários advocatícios
ser
suportados proporcionalmente pelas partes, na razão de 50% para cada litigante, mantida a verba honorária fixada na origem, observada eventual gratuidade judiciária deferida, descabida, contudo, a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, diante do parcial acolhimento da insurgência recursal.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual
de 1
5
% (
quinze p
or cento) sobre o valor atualizado da condenação, tal como arbit
rados pelo juízo
a quo
, além da observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026